Tribunal: TJMT
Processo: 1016593-46.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Mandado de Segurança n. 1016593-46.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: JULIAN BARROS DA SILVA
IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Certifique-se se houve apresentação de parecer pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
Caso contrário, encaminhe-se o feito à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII